Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-43.2013.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003072-43.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RENATA DA SILVA GONCALVES - CPF: 029.992.471-84 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – FGTS E PIS/PASEP – REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO E DA INSCRIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As demandas instauradas entre o Poder Público e os seus servidores competem a Justiça Comum por se tratar de direito administrativo.

É de competência da União o pagamento do abono salarial anual do PIS/PASEP, cumprindo ao Município o cadastramento do empregado.

O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial. Precedentes STJ.

Sendo o laudo pericial elaborado em momento posterior ao período postulado, não há como lhe conferir efeitos retroativos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020